Tribunal: STF
Processo: RE 85290
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-03-19
Data de publicação: 1977-03-19

Ementa:
PRISÃO ADMINISTRATIVA - COMPETÊNCIA PARA DECRETA-LA.
          SENDO AS EMPRESAS  PUBLICAS  PESSOAS  JURIDICAS  DE
DIREITO PRIVADO, NÃO PODEM OS SEUS DIRETORES  DECRETAR  PRISÃO
ADMINISTRATIVA DOS EMPREGADOS DA ENTIDADE, JA QUE  NÃO  SE  ENCONTRAM
REVESTIDOS  DA QUALIDADE DE AUTORIDADE PÚBLICA.
           RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.